Tribunal: TJDFT
Processo: 0741958-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0741958-36.2022.8.07.0016 RECORRENTE: ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA RECORRIDO: JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, UOL HOST TECNOLOGIA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. LIMITES DO PEDIDO CONTRAPOSTO. IMUNIDADE MATERIAL. PARLAMENTARES EM CAMPANHA ELEITORAL. ENTREVISTA CONCEDIDA. OFENSAS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e contrapostos. 2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de danos morais, com pedido de tutela de urgência. O demandante narrou que o primeiro requerido foi entrevistado no âmbito de programa jornalístico veiculado pelo segundo requerido, ocasião em que difamou, injuriou e caluniou o autor, uma vez que afirmou que houve vazamento, em seu favor, da realização de uma operação sigilosa da polícia federal. Afirma que a entrevista foi veiculada sem que fosse concedido qualquer contraditório ou tentativa de ouvir a versão do demandante, acarretando mácula na conduta ilibada do ora recorrente. Ao final, requereu o deferimento de tutela de urgência para que fosse determinada a retirada das publicações indicadas na inicial e vedadas novas manifestações semelhantes; aplicação de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) caso haja descumprimento da medida e, no mérito, pugnou pela condenação dos requeridos ao pagamento indenização por danos morais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (Id 51481871). Preparo regular (Id 51481872 e 51481873). Foram ofertadas contrarrazões (Id 51481878 e 51481879). 4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem: a) na existência de ato ilícito indenizável; b) na alegação de que quando da apresentação de contestação foi formulada ação reconvencional pelo requerido, apenas intitulada de pedido contraposto; c) na existência de erro de julgamento, sob o fundamento de que a sentença se pautou em premissa equivocada referente à existência de ofensas recíprocas. 5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que as palavras utilizadas pelo demandado na aludida entrevista são desabonadoras, além de inverídicas e desonrosas. Aduz que não houve ofensas recíprocas e que as acusações dirigidas a si não têm teor equivalente àquelas proferidas pelo próprio recorrido em redes sociais no período eleitoral, tratando-se apenas de direito de resposta e esclarecimento ao público. Frisou que o recorrido deu causa à hostilidade e proferia ofensas injuriosas com recorrência. 6. Ressalte-se que o recurso não devolveu a esta instância julgadora as questões atinentes à alegada responsabilidade do segundo requerido (UOL), tecidas na peça inaugural. Assim, tratando-se de litisconsórcio passivo simples e não sendo observada qualquer possibilidade de responsabilidade solidária, resta operado o trânsito em julgado em relação ao julgamento improcedente da demanda formulada em face do segundo requerido (UOL) por ausência de dialeticidade recursal nesse sentido, uma vez que o recurso não tece nenhuma tese acerca da responsabilidade do órgão de imprensa. Considerando que as contrarrazões apresentadas pela parte se referem tão somente à alegada inexistência da prática de ato ilícito pelo veículo de imprensa, não havendo proveito das teses ali lançadas em favor do primeiro requerido, a peça de ID 51481879 não será apreciada. 7. Em sede de contrarrazões (ID 51481878), o primeiro requerido alega preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal, por não haver enfrentamento claro do argumento constante em sentença referente à imunidade material das partes. Quanto ao mérito, reafirma que a mencionada entrevista foi concedida durante o pleito eleitoral disputado entre as partes e que o recorrente igualmente proferiu declarações de cunho semelhante em seu desfavor, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença recorrida. 8. Inexiste razão ao recorrido quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso apresentado impugna fundamentadamente os pontos que alicerçaram a sentença em análise, cumprindo com os requisitos de admissibilidade. Preliminar rejeitada. 9. O pedido formulado na inicial refere-se ao teor das afirmações lançadas em entrevista concedida pelo recorrido e veiculada ao vivo em 28/7/2022 (ID 51481603, pg. 11). A apresentação de pedido contraposto fundado em notícias jornalísticas distintas datadas entre abril de 2022 e março de 2023 e em publicações realizadas em redes sociais entre abril e outubro de 2022 extrapola a natureza jurídica simplificada do referido instituto, que constitui demanda diversa da reconvenção. Enquanto aquela permite que o réu deduza pretensões correlatas aos fatos narrados na inicial, o pedido contraposto limita-se à pretensão reversa relativa aos mesmoexatosfatos que constituem a controvérsia, ainda que se trate de contexto político amplo e de natureza continuada referente à disputa eleitoral. A sentença recorrida merece reparo neste particular, para o fim de indeferir o recebimento do pedido contraposto, porquanto extrapola os fatos noticiados na inicial, não havendo óbice, entretanto, na análise de todas as teses lançadas em contestação em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 10. A situação em julgamento trata de entrevista concedida em julho de 2022, durante o período eleitoral no qual ambos os litigantes concorriam ao pleito eletivo. Embora não seja admissível o pedido contraposto formulado pelo recorrido, as provas juntadas por este demonstram que, na ocasião, estava instaurado intenso contexto midiático, especialmente nas redes sociais, no qual ambos proferiam acusações mútuas (que perduraram por meses, tanto antes quanto depois do fato m apreço), relativas às suas atuações como parlamentares, na tentativa de angariar votos com as críticas tecidas ao adversário. 11. Conquanto que, ainda que dentro do contexto político, haja um limite entre o tolerado e o inadequado, ante o clima instaurado no debate eleitoral ocorrido no ano de 2022, cujas posturas hiperagressivas foram adotadas por ambos, inviável classificar os litigantes como vítima e agressor, como pretende o recorrente, uma vez que as críticas das quais se reclama a tutela judicial não extrapolaram a arena política, não constituindo ofensa ao direito de personalidade apta a afastar a imunidade concedida pela Carta Magna. 12. O debate democrático pressupõe limites constitucionais de respeito à honra e imagem. A imunidade material parlamentar visa garantir o funcionamento do poder legislativo livre de coação e não autoriza a irrestrita crítica pessoal e da vida privada. Embora a entrevista questionada tenha sido proferida fora da tribuna parlamentar, não restam evidenciadas ofensas pessoais que caracterizem o abalo da imagem e da honra do recorrente, uma vez que, embora possam ter tido cunho agressivo (e recíproco no contexto da campanha), não foram dissociadas da sua atuação como parlamentar. 13. Esse é o entendimento das Turmas Recursais, conforme Acórdão 1756305, 07560926820228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. 14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para indeferir o recebimento do pedido contraposto formulado em sede de contestação. Quanto ao mérito do pedido inicial, sentença mantida com o indeferimento da pretensão autoral. 15. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1787669, 07419583620228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LIMITES DO PEDIDO CONTRAPOSTO. IMUNIDADE MATERIAL. PARLAMENTARES EM CAMPANHA ELEITORAL. ENTREVISTA CONCEDIDA. OFENSAS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE PREMISSA FÁTICA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e o proveu, parcialmente, para, reformando a sentença, indeferir o recebimento do pedido contraposto formulado em sede de contestação e, quanto ao mérito do pedido inicial, sentença mantida com o indeferimento da pretensão autoral. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Excepcionalmente, tem-se admitido o uso de embargos de declaração, com efeito infringente, para a correção de premissa equivocada (Acórdão 1320165, 07252537920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 5/3/2021.) Recurso conhecido. 4. A embargante alegou omissão e erro de premissa fática no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o julgado considerou que ambas as partes litigantes proferiram ofensas e acusações de práticas delituosas de modo recíproco/mútuo e equivalentes, em igual proporção, quando não existiu reciprocidade nas ofensas, nem agressões por parte do Embargante. Afirmou que indicou e comprovou que o Embargado Senador, no período das postagens ofensivas (outubro/2022), bem como na data em que fora concedida a entrevista a UOL, encontrava-se licenciado da atividade parlamentar. Alegou que as explicações e os esclarecimentos realizados pelo Embargante no Twitter cuidavam-se, apenas, de resposta às acusações e ofensas do aludido Embargado, não se tratando de ofensas recíprocas nem mútuas, tampouco de teor equivalente. Sustentou que o direito de resposta e esclarecimento não se confunde nem aniquila o direito à indenização por danos morais, devidamente preconizado no art. 5o, inciso X da CF/88. Defendeu que o embargado extrapolou o direito da liberdade de expressão, e mesmo encontrando-se licenciado das atividades parlamentares, ultrapassou o limiar aceitável de crítica em decorrência da função pública do Embargante, para ofender a sua imagem, imputando-lhe atos ilícitos e ferindo diretamente sua honra e direitos da personalidade. Requereu a reforma do julgado para sanar os vícios apontados. 5. Os Embargados requereram o não acolhimento dos embargos de declaração opostos, para que permaneça inalterado o Acórdão prolatado (IDs 54401497 e 54654268). 6. Não há no julgado os referidos vícios apontados. Quando do julgamento, este Colegiado analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão ou erro de premissa fática no julgado, requisito para eventual modificação. 7. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. Os assuntos levantados foram devidamente apreciados quando do julgamento proferido. Cabe ressaltar, ainda, que o pedido inovador de aplicabilidade do tema 995 do STF (cuja ata de julgamento foi publicada em 4/12/2023 e, portanto, posterior ao julgado ora embargado) não se sustenta, observando-se tanto a inovação recursal, quanto o próprio conteúdo da manifestação do STF, que não denota a responsabilidade automática do meio de comunicação, conforme alega o recorrente que, no presente caso, não teceu sequer um argumento em face da empresa jornalística na peça recursal. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1811640, 07419583620228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 56719774 e 56719776). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos II e X, e art. 93, inciso IX, da CF. Entretanto, verifica-se que o Colegiado analisou o conjunto probatório dos autos e decidiu ser “inviável classificar os litigantes como vítima e agressor, como pretende o recorrente, uma vez que as críticas das quais se reclama a tutela judicial não extrapolaram a arena política, não constituindo ofensa ao direito de personalidade apta a afastar a imunidade concedida pela Carta Magna”. Registrou-se que, “embora a entrevista questionada tenha sido proferida fora da tribuna parlamentar, não restam evidenciadas ofensas pessoais que caracterizem o abalo da imagem e da honra do recorrente, uma vez que, embora possam ter tido cunho agressivo (e recíproco no contexto da campanha), não foram dissociadas da sua atuação como parlamentar”. Nesse contexto, note-se que o recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, afrontando o verbete sumular n. 279/STF. Ademais, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o art. 93, IX, da CF/88, não exige que sejam examinados todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Assim, verifica-se que os acórdãos recorridos estão em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Confira-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal